Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-93.2021.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001029-93.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADELIA PANTALEAO PEREIRA - CPF: 181.467.788-79 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANDRE LABEGALINI - CPF: 061.386.236-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADELIA PANTALEAO PEREIRA - CPF: 181.467.788-79 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001029-93.2021.8.11.0020

APELANTES: BANCO BRADESCO CARTOES S.A e ADELIA PANTALEAO PEREIRA

APELADOS: BANCO BRADESCO CARTOES S.A e ADELIA PANTALEAO PEREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível e adesivo interpostos por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A e ADELIA PANTALEAO PEREIRA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, para:

“[...] a) ALTERAR a modalidade do contrato em comento, a ser interpretado como contrato de crédito pessoal consignado, afastando o refinanciamento da dívida e determinando o recálculo dos débitos, considerando-se o valor de eventual saque e pagamentos realizados pela parte autora, com juros remuneratórios de 2,81% ao mês e 39,50% ao ano, a serem apresentados em planilha que aponte a apuração do saldo devedor na data de cada pagamento mensal parcial, a fim de que apenas sobre ele (débito pendente à época) prossiga a incidência dos encargos moratórios até a data da próxima amortização, e assim sucessivamente.

Se se apurar saldo a favor da parte autora, caberá interrupção dos descontos e repetição de indébito na forma simples, com o acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso das quantias indevidas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação para a presente ação, mas na hipótese de persistir a dívida, os pagamentos deverão continuar, em parcelas que não ultrapassem os limites legais, até satisfação integral do contrato.

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condeno apenas o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil [...].”
(Sic. ID no 210632272)

Em seu recurso (ID no
210632281
)
o requerido -
BANCO BRADESCO CARTOES S.A,
sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciado apenas o vínculo entre as partes oriundo do contrato de cartão de crédito consignado, ressaltando, todavia, que se trata a hipótese de mera reserva de margem, sem a ocorrência de qualquer desconto do benefício de aposentaria da autora, não havendo, portanto, que se falar em qualquer tipo de indenização.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

Por sua vez, de forma adesiva (ID no
210632290
) alega a autora
ADELIA PANTALEAO PEREIRA

que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido, visto que à época da contratação, lhe ofertaram empréstimo consignado a ser pago em prestações mensais, consoante a modalidade para aposentado, sendo que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar cartão de crédito,
razão pela qual entende que faz jus à majoração da indenização por dano moral ao valor pleiteado na inicial (R$10.000,00); à repetição de indébito em dobro com a majoração dos honorários advocatícios.

As contrarrazões da autora encontram-se no ID no 210632288, pelo desprovimento do recurso do requerido.

Sem contrarrazões pelo requerido, consoante certidão de ID no 210632295.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora
ADELIA PANTALEAO PEREIRA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
,
aduzindo que é beneficiária de aposentaria por idade pelo INSS,
sendo que ao realizar a consulta do seu extrato de pagamento de aposentadoria, constatou que no período de outubro de 2016 a agosto de 2019 teve, de forma ilegal, vários descontos mensais realizados pelo requerido sob a denominação de “Empréstimo sobre RMC”, os quais totalizam R$1.475,60.

Ressaltou que a despeito de ter realizado a contratação de um empréstimo consignado com o requerido, não realizou nenhum contrato de Cartão de Crédito Consignado; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu cartão plástico e tampouco faturas para pagamento.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de inexistência/cancelamento do negócio jurídico com relação ao contrato de Cartão de Crédito Consignado ou revisada a modalidade contratada para mútuo simples à taxa de juros remuneratórios de acordo com o mercado e, b) repetição de indébito em dobro e, c) indenização por dano moral no valor de R$10.000,00.

Em sua defesa (ID no 210630835), o requerido esclareceu que a autora
aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão em 04/10/2016
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado em razão do
pacta sunt servanda
, os efeitos do contrato, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Daniel de Sousa Campos.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Procede o recurso
do banco requerido.

Com efeito,
in casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a
“Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Bradesco”
com o banco requerido, em 04/10/2016, consoante se observa da cópia no ID no 210630835.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada aos seus patronos, conforme se observa dos IDs no 210630809 e 210630810, e a qual, a autenticidade também foi comprovada através do laudo pericial realizado nos autos, senão vejamos:

“[...] Portanto, a convicção deste Perito Grafotécnico é a primeira análise, MÁXIMA, ou seja, os escritos questionados são totalmente compatíveis com os respectivos padrões da Sra. Adelia Pantaleão Pereira, as peças questionadas são semelhantes, compatíveis e convergentes com as peças padrões, possuindo elementos cuja ocorrência é rara na população em geral (peculiaridades gráficas), ou seja, a convicção desse Expert está acima de qualquer dúvida razoável quanto à autoria.
Inferindo, portanto, pela AUTENTICIDADE das assinaturas presentes no contrato questionado
[...]”
. (Sic. ID no 210632262)

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“Declaração”
da citada “
proposta
”
que esta especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que, no caso, não há nenhum resquício de provas nos autos de vício do negócio jurídico por erro, uma vez que além de a autora/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso o valor do crédito do contrato na sua conta.

Aliás, neste sentido, constou da sua petição inicial,
in verbis
:

“[...] O Requerido ofertou um empréstimo consignando quando em verdade foi celebrado um contrato de cartão de crédito, sem data final, conforme comprovantes em anexo.

[...]

No ato da contratação do cartão de crédito falseado como empréstimo a credenciada da Requerida transferiu para a conta corrente da requerente o valor disponível para SAQUE.

Ou seja, induziu a parte Requerente a erro, levando-a a acreditar que estava efetuando um EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, uma vez que foi transferido o dinheiro para a conta corrente da Autora imediatamente, no entanto estava contratando um CARTÃO DE CRÉDITO [...].”
(Sic. ID no 210630807)

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC No 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

Ademais, de se destacar que não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 04/10/2016 e, somente depois de passados mais de quatro (4) anos (ajuizamento da ação em 25/05/2021 – ID no 210630806) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do banco requerido, a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial. Por consequência,
nego provimento
ao recurso da autora.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024